Tribunal: TJBA
Processo: 0510524-93.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510524-93.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDVAL ALVES DOS SANTOS Advogado(s): XIMENE PEREZ MARTINS, JOAO CARVALHO BORGES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENQUADRAMENTO E DESVIO DE FUNÇÃO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA SENTENÇA. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS A SENTENÇA. ATOS PRATICADOS PELOS PATRONOS APÓS SEU FALECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 313, §2º, II E ARTS. 687 A 692 DO CPC/2015. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA INVÁLIDA. APELO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002468-16.2020.8.05.0022, tendo como apelante ESPÓLIO DE EDVAL ALVES DOS SANTOS, e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PREJUDICADO o apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator